Tribunal: STF
Processo: Rcl 63243
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA, SEM PADRONIZAÇÃO NO SUS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL OU FEDERAL NO QUAL AJUIZADA A AÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.366.243. TEMA 1.234: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Paulo dos Santos, em 23.10.2023, contra o seguinte acórdão prolatado pela Nona Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região no Agravo de Instrumento n. 5022290-66.2023.4.04.0000 pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RE 1.366.243/SC. TEMA 1234 DO STF. PARÂMETROS DEFINIDOS EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. (IN)COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. O Plenário da Suprema Corte, por unanimidade e referendando a decisão do Relator, Ministro Gilmar Mendes, estabeleceu que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    ‘(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;



    (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução;



    (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário’.



    2. Tratando-se de (in)competência absoluta (ratione materiae), os parâmetros fixados pelo STF devem ser observados de imediato, a qualquer tempo e até mesmo de ofício” (fl. 1, doc. 6).



    2. O reclamante alega que, “na hipótese d[e os] autos retornarem a justiça comum, não se tem a garantia da manutenção do medicamento, indispensável ao seu tratamento que aumenta a sobrevida do paciente, não podendo por em risco o direito a saúde e a vida, bens jurídicos tutelados constitucionalmente” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que os “itens 2 e 3 da ementa do [acórdão prolatado no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234], quando menciona que os processos que ainda não tiveram sentença prolatada devem ser julgados no juízo onde o cidadão direcionou sua ação, e, considerando que não houve modulação de efeitos, a aplicação seja para os processos distribuídos a partir de 18/04/2023, não podendo ser aplicado no presente caso, quando o magistrado da Justiça Federal acolheu a competência em dez/2021, data anterior a 17/04/2023, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito” (fl. 14, doc. 1).



    Assevera ser “incontroverso que a decisão do E.TRT 4ª Região, 9ª Turma, ao dar provimento, por unanimidade ao Agravo de instrumento nº 5022290-66.2023.4.04.0000/SC, interposto pela advocacia geral da união, inobservou o Acórdão em IRDR, publicado em 25/04/23, em sede de antecipação de tutela provisória incidental no curso do RE 1.366.243/SC, Tema 1.234 DO E.STF, uma vez que os parâmetros da decisão não alcançam o ato jurídico perfeito já consumado, por sua vez tal interpretação in malam partem do Reclamante, já que os parâmetros 2 e 3 da ementa do Acórdão do STF não menciona que se aplica aos processos anteriores ao dia 17/04/2023, bem como não menciona a modulação de seus efeitos, e, se tal efeito fosse de fato ex tunc, certamente haveria conflito com o ato jurídico perfeito, que violaria o art. 5º inc. XXXVI da CF/88, bem como dos arts. 103-A, § 3º e art. 988, II e IV ao art. 993 do CPC/2015” 
(fl. 16, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “liminar para suspender os efeitos da decisão do TRT 4ª Região, 9ª Turma que inobservou a decisão monocrática do dia 11/04/2023 do Ministro Gilmar Mendes, quando ressalta para a possibilidade das medidas cautelares não sofrerem com a suspensão dos processos por ser de natureza de emergência, bem como do Acórdão publicado em 25/04/2023 pelo E.STF em sede de IRDR, que provisoriamente concedeu a antecipação de tutela de urgência no RE 1.366.243/SC, a qual não confirma com precisão quais processos que ainda não tiveram sentença prolatada a decisão alcança, se são os processos anteriores ou posteriores a 17/04/2023, conforme art. 989, II, do CPC” (sic, fl. 16, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional para determinar que o Acórdão que determinou o retorno dos autos principais à justiça estadual seja cassado, e por conseguinte seja proferida nova decisão, mantendo a União no polo passivo da ação de medicamentos até final julgamento do Tema 1.234 do STF, nos termos do art. 992 do CPC, vez que o acórdão viola o art. 103-A, § 3º da CF/88, e art. 988, inc. II, IV e § 1º do CPC/2015, bem como viola o art. 5º inc. XXXVI da CF/88 e art. 6º da LINDB” (fl. 17, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao assentar que a demanda judicial que versa sobre o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde deve ser processada e julgada pelo juízo estadual onde ajuizada pelo cidadão, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Tema 1.234.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. A controvérsia sobre o alcance da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos não incorporados às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados) conduziu ao ajuizamento de muitas reclamações neste Supremo Tribunal. Nelas, os reclamantes sustentavam a má aplicação do precedente de repercussão geral e pretendiam a inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    Em 8.9.2022, no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1.234).



    Em 12.4.2023, o Relator do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Ministro Gilmar Mendes, “com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino[u] a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares” 
(DJe 13.4.2023). 



    Na sessão virtual extraordinária de 18.4.2023, este Supremo Tribunal referendou a decisão proferida, em 17.4.2023, pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido de conceder parcialmente a tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429-ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário" (RE n. 1.366.243-TPI-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.4.2023).



    7. No caso em exame, a Nona Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região assentou: 



    “A presente ação versa sobre tratamento não padronizado no SUS (evento 1, INIC1, fls. 74-75) e foi originariamente proposta apenas contra o Estado de Santa Catarina e o Município de 
Brusque-SC (1.1), tendo a União sido incluída no polo passivo por determinação da Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública e dos Registros Públicos da Comarca de Brusque, sob pena de extinção do processo (evento 1, INIC1, fls. 84-86). 



    Incide, na espécie, a regra contida no item (ii), cabendo ao Juízo Estadual, ao qual foi direcionada a demanda, processar e julgar a causa.



    Registro que ‘a decisão que deferiu a tutela provisória incidental em apreço não distingue entre os processos em que a alteração do polo passivo ocorreu antes ou depois de 17/04/2023’ (TRF4, AG 5006020-64.2023.4.04.0000, NONA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 17/05/2023).



    Gizo, por derradeiro e à luz do disposto no artigo 64, § 4º, do CPC, que, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. 



    Diante do conteúdo da deliberação singular acima transcrito, não vejo razões para alterar o posicionamento adotado.



    Por fim, registro que esta Turma, nos autos do Agravo de Instrumento n. 5016722-06.2022.4.04.0000, que versou sobre o mérito da causa, já determinou, de ofício, que o feito principal fosse remetido à Justiça Estadual (24.1 e 24.2), sendo o caso, portanto, de ratificar tal ordem neste recurso, que versa, especificamente, sobre a competência jurisdicional ” (fls. 2-3, doc. 7).



    Esse entendimento harmoniza-se com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, que assentou que, “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo” (RE n. 1.366.243-TPI-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.4.2023).



    Na espécie em exame, por versar a controvérsia sobre o fornecimento do medicamento Esbriet (Pirfenidona) não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS, inexistente descompasso entre o acórdão reclamado e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO DO STJ QUE DECLARA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. ALEGADA OFENSA AO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, JÁ REFERENDADA PELO PLENÁRIO NO RE 1.366.243 – TEMA-RG 1.234. AÇÃO COM SENTENÇA PROLATADA ANTERIORMENTE A 17 DE ABRIL DE 2022. PERMANÊNCIA DO FEITO NO RAMO DA JUSTIÇA DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 59.605-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM PADRONIZAÇÃO NO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234: ADOÇÃO NO CASO. 1. Não são desconhecidos os constantes esforços do Supremo Tribunal Federal em equacionar a questão da prestação de medicamentos pelo Estado nos três graus da Federação, especialmente, no que tange à aplicação do Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 855.178-RG/SE) e, mais recentemente, no mencionado Tema RG nº 1.234, ainda sob análise. 2. No julgamento provisório do Tema RG nº 1.234, RE nº 1.366.243-RG/SC, em 19/04/2023, o Plenário do STF aquiesceu na adoção de medidas de urgência. 
3. Considerando que o caso se refere a medicamento não incorporado às políticas dos SUS, a solução para esta hipótese nas instâncias inferiores, segundo o destacado provimento de urgência, deveria ser pela manutenção do processo no Juízo estadual, ao qual originariamente direcionado pelo cidadão e no qual haveria de permanecer até o trânsito em julgado e respectiva execução de julgado. 4. Nesta fase processual, entretanto, o mesmo decisum aponta para a manutenção da ‘suspensão nacional de processos na fase de recursos especial ou extraordinário’, de modo que se afigura recomendável suprimir o comando monocrático que insere a União no polo passivo, a fim de não alterar a competência para a Justiça Federal e, com isso, evitar movimentações possivelmente desnecessárias, ao menos enquanto sobrestado o feito em conformidade com a determinação do e. Ministro Gilmar Mendes no Tema RG nº 1.234. 5. Solução que, além de prestigiar o julgado no RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, garante tratamento equânime aos litigantes com relação a todos os processos que tramitam sobre pedido de medicamentos não padronizados pelo SUS, sob pena de receberem tratamento diverso em função da sucessão dos comandos decisórios exarados por este Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental ao qual se dá provimento para revogar a decisão agravada e determinar o sobrestamento do recurso extraordinário, com ordem de remessa do processo à origem, até o julgamento final do RE nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234)” (RE n. 1.338.906-AgR-EDv-AgR, Redador do acórdão o Ministro André Mendonça, Plenário, DJe 24.8.2023).



    O acórdão reclamado harmoniza-se com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, pelo que nada há a prover quanto às alegações do reclamante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, sendo incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora